Tribunal: TJSP
Processo: 2339346-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. TAC celebrado com o MP. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da execução, bem como de formação de litisconsórcio necessário e chamamento ao processo. Pactos particulares posteriores não atingem a obrigação assumida pessoalmente pelos agravantes. Multa é referente ao descumprimento, no passado, da obrigação assumida

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. TAC celebrado com o MP. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da execução, bem como de formação de litisconsórcio necessário e chamamento ao processo. Pactos particulares posteriores não atingem a obrigação assumida pessoalmente pelos agravantes. Multa é referente ao descumprimento, no passado, da obrigação assumida pelos devedores na época em que era proprietários do bem. Execução é por quantia certa e tem por objeto a cobrança da multa pelo descumprimento anterior da obrigação. Natureza da obrigação permite a cobrança do proprietário atual e/ou do anterior, à escolha do credor. Súmula 623 do STJ. Responsabilidade solidária. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Descabimento do chamamento ao processo do proprietário atual. Recurso desprovido.